Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706698-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral contra a decisão de ID 116628390, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CIPO – Construtora e Incorporadora Ltda., assim vazada: Diante do depósito do valor do imóvel arrematado, expeça-se termo, carta de alienação e o mandado de imissão na posse (art. 880, § 2o, CPC) em favor de Márcio Salomão (nome correto). Expeçam-se ofícios de transferência das quantias: a) R$779.968,21 (setecentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), em favor do exequente; b) R$146.516,85 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), em favor de seu advogado (contas indicadas no ID 116130157); Quanto às penhoras no rosto dos autos registradas neste processo, comunico aos respectivos juízos a dispoibilização da quantia nestes autos e solicito o valor atualizado das dívidas para fins de transferência (processo no. 0079547-81.2004.8.07.0001, da 18a Vara Cível de Brasília - ID 78739322; processo eletrônico no 0065516-46.2010.8.07.0001, da 6a Vara Cível de Brasília - ID 113642616; e processo eletrônico no 0000198-70.2013.5.10.0004, da 4o Vara do Trabalho de Brasília - ID 113815554). Esta decisão substitui a confecção de novo ofício. Expeça-se. Em suas razões, os agravantes afirmam, em suma, que o imóvel residencial penhorado foi arrematado em hasta pública pelo valor de R$ 2.036.000,00 e que, integralizado o lance, compareceu a agravada aos autos para requerer a liberação da importância de R$ 926.485,10, dividida da seguinte forma: (i) R$ 779.968,21 em seu favor; e (ii) R$ 146.516,85, em favor do seu patrono. Asseveram, contudo, que o pleito foi deferido pelo magistrado a quo, sem que fossem intimados a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela credora, o que configura decisão surpresa, em ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Acrescentam que os cálculos se mostram equivocados, apresentando excesso, na medida em que tomou por vencimento da dívida a data de celebração do acordo (28/7/2021) e não a data de vencimento da primeira parcela e do vencimento antecipado da segunda (27/8/2021). Argumentam que, além da probabilidade do direito, a situação se mostra danosa, considerando a iminência de liberação de valores, à exequente e seu advogado, superiores ao efetivamente devido. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, a fim de decotar as quantias a serem liberadas, “limitando-as às importâncias de R$ 759.786,86, em favor do EXEQUENTE, e R$ 142.725,72, em favor do seu advogado”. No mérito, pugnam pela cassação da decisão recorrida, em virtude de sua nulidade ou, entendendo por madura a causa, a sua reforma, limitando os valores a serem liberados aos montantes indicados. Preparo regular (ID 33198751 e 33198752). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como relatado, defendem os agravantes a violação ao princípio da vedação à surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, decorrente da não intimação dos executados quanto aos cálculos de atualização do débito apresentados pela exequente e a determinação de liberação dos valores nos moldes pleiteados por esta. De início, insta consignar que o artigo 10 do CPC consagrou expressamente a garantia da não surpresa (vedação ao “fundamento-surpresa”), impondo ao julgador o dever de provocação do debate acerca das questões postas em juízo, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Veja-se: Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o assunto, vale transcrever importantes anotações doutrinárias: Fácil é verificar que estas regras estão definitivamente afinadas com a moderna ótica da ciência processual, que não admite, em hipótese alguma, a surpresa aos litigantes, decorrente de decisão escudada em ponto jurídico fundamental por eles não alvitrado. O tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio de em qual direção o direito subjetivo encontra-se vulnerável, aproveitando apenas os fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dessa forma, é evidente que os litigantes terão oportunidade de defender o seu direito e, sobretudo, influir na decisão judicial. É certo que a liberdade outorgada ao tribunal, no que se refere à eleição da norma a ser aplicada, independentemente de ser ela invocada pelos litigantes, decorrente do aforismo iura novit curia, não dispensa a prévia manifestação das partes acerca da questão alvitrada pelo juiz, em inafastável homenagem ao princípio do contraditório. Assevere-se, com prestigiosa doutrina, que este cuidado do legislador não concerne apenas ao interesse das partes, mas se encontra também voltado ao próprio interesse público, na medida em que a qualquer surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais distante a credibilidade da sociedade na administração da justiça. (CRUZ E TUCCI, José Rogério; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert (Coord.). Código de Processo Civil Anotado. OAB/Paraná: 2015. p. 54) Compulsando os autos de origem, denota-se que, por meio da petição sob o ID 115666801, a agravada apresentou os cálculos de atualização do crédito principal e dos honorários, ambos acrescidos da multa de 20% por inadimplemento do acordo e confissão de dívida, e requereu a transferência dos valores de R$ 779.968,21 em seu favor, e de R$ 146.516,85, em favor de seu advogado. O pleito formulado pela parte credora foi acolhido pela decisão ora impugnada, sem que houvesse, de fato, a intimação dos executados para manifestação. Com efeito, a situação descrita, ao menos neste juízo perfunctório, configura cerceamento de defesa, porquanto os agravados ficaram obstados de impugnar os cálculos apresentados pela parte credora, podendo acarretar-lhes prejuízo. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. PARACER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. A intimação - como ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o teor das decisões - deve ser invariavelmente observada. A mera certificação de juntada de documentos pelo juízo não tem a aptidão de substituir a intimação das partes para se manifestarem nos autos. Não se pode olvidar caber ao juízo o impulso oficial, devendo ser expresso e claro quanto às providências a serem adotadas pelas partes. 3. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 4. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1390150, 07297717820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. A insurgência da parte recorrente centra-se em face de decisão do juízo monocrático que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porém, sem prévia oitiva das partes. 2. Do teor da decisão recorrida, constata-se que a parte exequente, ora recorrente, aponta como valor devido R$96.345,26. Por outro lado, o executado, afirma que o valor remanescente é de R$60.256,21. Diante dessa divergência de cálculos, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que atualizasse o valor que ainda é devido, tendo sido apresentado, como saldo remanescente, o importe de R$ 80.150,33. 3. Importante destacar que o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, indicam que o magistrado não poderá tomar decisões sem a prévia oitiva das partes. Umbilicalmente ligado a essas premissas, está o princípio da proibição do efeito surpresa, consagrado no ordenamento vigente no art. 10, CPC ao estabelecer que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Não sendo oportunizado às partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, antes do ato homologatório dos cálculos, caracteriza violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da proibição do efeito surpresa. 5. Recurso provido (Acórdão 1338721, 07037948420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a iminência da transferência dos valores mencionados, há que ser deferido o efeito suspensivo. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora